Tribunal: STF
Processo: RE 1514546
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE RECÍPROCA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. JULGADO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. ISS. AUTARQUIA FEDERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de embargos à execução do Instituto Federal de Pernambuco, campus Ipojuca, com o escopo de extinguir o débito de ISS ao referido Município, da competência de 2010 e 2011, sob a alegação da ocorrência de prescrição e da impossibilidade e exigir o pagamento da dívida o débito em decorrência da 5/7 imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a da Constituição. 2. Verifica-se que o débito executado decorre da prestação de serviços de segurança, limpeza e conservação prestados ao IFPE por empresas que não possuem domicílio fiscal no Município de Ipojuca, atribuindo-se ao tomador de serviço a responsabilidade pelo pagamento do ISS, nos termos dos arts. 5º e 6º da LC nº 116/03, combinado com os arts. 121 e 128 do CTN. 3. O art. 14 da Lei 1.378/2003, do Município de Ipojuca, estatui que o ISS tem como fato gerador a prestação dos serviços não compreendidos na competência tributária dos Estados, incidindo, dentre outros, nos serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres e vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 4. O art. 21 da referida norma define que o contribuinte do imposto é o prestador de serviço. Já o art. 23 responsabiliza o tomador de serviço quando sua execução for efetuada por prestador de serviço, cujo estabelecimento esteja situado fora do Município de Ipojuca. 5. As notas fiscais, colacionadas ao processo administrativo, atestam a prestação de serviços de limpeza, conservação e segurança por empresas que possuem domicílio fiscal em Campina Grande/PB e Olinda/PE. 6. A imunidade recíproca veda a instituição de tributos entre os entes federativos sobre patrimônio, renda ou serviços e se estendem às autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 150, VI da constituição. Tal limitação ao poder de tributar foi criada para resguardar o princípio federativo e o patrimônio da União, Estados, Municípios, estendida as autarquias e fundações mantidas pelo poder público. 7. A lei pode impor a responsabilidade tributária a quem não detém a condição de contribuinte, conforme previsão do art. 23, I, b da Lei nº 1.378/2003. Logo, ainda que o sujeito passivo do ISS seja o prestador de serviço, o encargo financeiro pode ser atribuído a pessoa diversa do sujeito passivo da relação tributária. 8. O STJ já reconheceu que a imunidade recíproca não obsta o reconhecimento da obrigação de recolher ISS incidente sobre serviço prestado por terceiro em favor do Município. Precedentes: STF - ACO: 1098 MG - Minas Gerais 0006429-50.2007.1.00.0000, Relator: Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 11/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-135 01-06-2020; STF, Segunda Turma, RE 446530 AgR, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13-06-2012. 9. O ISS é espécie de tributo sujeito ao lançamento por homologação. Todavia, na hipótese de inadimplemento e inexistência de impugnação do devedor de tributo sujeito a lançamento por homologação, afastam-se as disposições do art. 150, § 4º, incidindo o art. 173, inc. I, do CTN e a Súmula nº 555 STJ. Assim, o lustro prescricional tem como termo inicial o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, desde que o crédito tenha sido definitivamente constituído. 10. Na hipótese em tela, não foi possível verificar a data de notificação do lançamento, mas a dívida exequenda corresponde à competência de 2010, com vencimentos entre 17/05/2010 e 10/01/2011 e o ajuizamento da execução fiscal na Justiça Estadual ocorreu em 2014, portanto, dentro do prazo prescricional. 11. Ainda que proferido por juízo incompetente o despacho citatório interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. Não se observa a inércia da Edilidade no manejo da execução fiscal vinculada ao presente feito, impondo a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual, ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’ 12. Ademais, em 27.03.2018 o próprio devedor reconheceu o débito executado ao solicitar a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) relativo ao tributo cobrado, interrompendo novamente a 6/7 prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN, de sorte que sequer pode ser reconhecida a prescrição intercorrente. 13. Nego provimento à apelação. Honorários recursais de 2% sobre o valor arbitrado na sentença” (e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado a al. a do inc. VI e o § 2º do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão regional entendeu pela legalidade da cobrança de crédito de ISS do IFPE, em que pese este se tratar de uma autarquia federal” (fl. 5, e-doc. 21). 



    Alega que “é irrelevante para o caso se o serviço é ou não prestado por terceiro. O importante para o presente caso é que o Município está cobrando do IFPE o ISS, o que é vedado constitucionalmente. Interpretação contrária abriria precedentes para deturpação da Ordem Jurídica vigente, abrindo-se caminhos ilegítimos para se afastar a imunidade recíproca” (fl. 6, e-doc. 21). 



    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido e processado, admitindo-o e remetendo-o ao Colendo Supremo Tribunal Federal, onde deverá ser conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido em virtude da demonstrada violação ao dispositivo constitucional citado” (fl. 8, e-doc. 21).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de sujeição passiva tributária de entes titulares da imunidade recíproca quando compuserem a relação jurídica na condição de substitutos tributários. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 446.530, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, afastou a imunidade recíproca da Infraero quanto à incidência do ISS em relação a serviços prestados por terceiros e tomados por aquela entidade:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE DAS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INFRAERO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A imunidade recíproca aplicada aos serviços públicos imanentes ao Estado, quando prestados por empresas públicas, não impede a qualificação dessas entidades como substitutas tributárias em relação ao ISS devido em decorrência de serviços prestados por terceiros não abrangidos por norma de desoneração. II – Agravo regimental improvido” (RE 446.530-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 13.6.2012 – grifos nossos).



     Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski esclareceu ser devido o pagamento de ISS, pois a Infraero, ainda que titular de imunidade recíproca, estava na relação jurídico-tributária como tomadora de serviço prestado por terceiro, atuando como substituta tributária:



    “Ocorre que a execução fiscal de que cuidam os autos refere-se a ISS devido pela agravante na condição de substituta tributária e incidente sobre serviços não abrangidos pela imunidade ora discutida, os quais são prestados por terceiros também não imunes. Inaplicável, portanto, a vedação constitucional à incidência de imposto pugnada pelo recorrente.



    Aliás, conforme já ressaltado na decisão atacada, essa orientação foi seguida por esta Turma, em caso semelhante ao destes autos, no julgamento do RE 202.987/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, cuja ementa transcrevo:



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE OU SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM/ICMS. LANÇAMENTO FUNDADO NA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE A VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA ENTIDADE. PRODUTOR-VENDEDOR CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. TRIBUTAÇÃO SUJEITA A DIFERIMENTO.



    Recurso extraordinário interposto de acórdão que considerou válida a responsabilização tributária do Serviço Social da Indústria - SESI pelo recolhimento de ICMS devido em operação de circulação de mercadoria, sob o regime de diferimento.



    Alegada violação do art. 150, IV, c, da Constituição, que dispõe sobre a imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos.



    A responsabilidade ou a substituição tributária não alteram as premissas centrais da tributação, cuja regra-matriz continua a incidir sobre a operação realizada pelo contribuinte. Portanto, a imunidade tributária não afeta, tão-somente por si, a relação de responsabilidade tributária ou de substituição e não exonera o responsável tributário ou o substituto.



    Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento’.



    Pelo caráter elucidativo a respeito do tema, faço registro dos seguintes trechos do voto proferido pelo relator:



    ‘A questão de fundo está em se saber se a imunidade tributária se aplica às relações jurídicas formadas com fundamento na responsabilidade tributária ou na substituição tributária, que levam à sujeição passiva indireta. (...)



    Nos termos do art. 150, IV, c, da Constituição, é vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A exoneração compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (cf. o respectivo § 4º).



    As áreas que ficam excluídas da aptidão para instituir impostos, portanto, referem-se tão-somente às operações realizadas pela entidade imune. Quer dizer, o Estado não pode colocar o SESI como contribuinte de imposto que grave seu patrimônio, sua renda ou seus serviços, desde que imanentes às funções institucionais que lhe são atribuídas pela Constituição e pela legislação de regência.



    A sujeição passiva tributária compreende os sujeitos passivos diretos, chamados pela legislação tributária de contribuintes, e os sujeitos passivos indiretos, que podem ser substitutos tributários ou responsáveis tributários. Nos termos do art. 121, par. ún, I do Código Tributário Nacional, somente pode ser considerado contribuinte a pessoa que estiver em relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Como se extrai da leitura conjunta dos arts. 121, par. ún I e 128 do CTN, a legislação tributária justifica a sujeição passiva indireta em termos econômicos, derivada da circunstância de o terceiro que for chamado a responder pela obrigação tributária estar ligado, economicamente ou por outro tipo de liame causal, ao fato jurídico tributário. (…)



    Entendo que a imunidade tributária não alcança a entidade na hipótese de ser ela eleita responsável ou substituta tributária. Em ambos os casos, a entidade não é contribuinte do tributo. Não são suas operações que se sujeitam à tributação. Os fatos jurídicos tributários se referem a outras pessoas, contribuintes, como o produtor-vendedor no caso dos autos. Se estas pessoas não gozarem da imunidade, descabe estender-lhes a salvaguarda constitucional.



    Vale dizer, a eleição da entidade como sujeito passivo indireto não avança sobre qualquer das áreas constitucionalmente resguardadas pela Constituição contra a tributação, na medida em que o tributo incidirá sobre operações alheias e sujeitará diretamente pessoas estranhas à entidade beneficiada’.



    Finalmente, não há como se extrair da norma constitucional que apenas autoriza a fixação da substituição tributária por lei, a regra de que o tributo, quando não recolhido pelo substituto, só poderia ser cobrado do substituído.



    Aliás, esta Corte, no julgamento da ADI 1.851/AL, Rel. Min. Ilmar Galvão, ao assentar a constitucionalidade do regime de substituição tributária, ressaltou que o instituto visa assegurar racionalidade, eficácia e simplicidade na arrecadação e fiscalização dos tributos a ele sujeitos, o que restaria prejudicado caso o próprio texto constitucional impedisse a cobrança da dívida fiscal do substituto tributário. Por oportuno, destaco trecho do voto do Relator nesse sentido, ao afirmar que:



    ‘Graças ao instituto da substituição, o tributo, em vez de ser exigido de centenas ou de milhares de produtores, é recolhido por um só contribuinte, possibilitando uma fiscalização mais simples e eficaz, capaz de evitar a sonegação. Tem por efeito o diferimento do imposto, calculado em razão de pressuposto material já verificado’.



    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental”.



    Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISS DEVIDO PELA UNIÃO COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. JULGADO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 598.840, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.9.2013).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora